Tribunal: TJPA
Processo: 0802981-93.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802981-93.2019.8.14.0015

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ADAO MARTINS DE AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

A tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interposta por BANCO BMG S/A em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Francisco Pará, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0802981-93.2019.814.0015), que lhe move ADÃO MARTINS DE AMARAL.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos do autor para: a) declarar inexistentes os contratos de n. 280143578 e n. 285239090, bem como os débitos deles oriundos, descrito nos autos; b) condenar o requerido ao pagamento ao autor, a título de danos materiais, por repetição de indébito de forma simples, dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário de aposentadoria por idade, em valor a ser apurado em fase de liquidação da sentença, acrescidos de juros de 1% (um por cento) da citação, além de atualização monetária a contar da data do desconto; c) condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da data da prolação desta sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento. Por conseguinte, extingo a fase de conhecimento, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC...”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a validade da contratação e a consequente inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente do autor.

Com razão. Explico.

O Banco Apelante, quando da apresentação da defesa, apresentou contrato firmado entre as partes (ID 13879772, pg. 01/08), devidamente assinado pela parte devedora, além dos documentos pessoais apresentados por ocasião da contratação, além do termo de adesão/autorização para desconto em folha de empréstimo consignado e cartão de crédito.

Ademais, verifica-se transferência 13879772, pg. 07, TED 13879778, 13879779comprovando a disponibilização do valor tomado a título de empréstimo na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, d
iante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte do recorrente, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de empréstimo devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

LHE DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque o autor litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024